Tribunal: TJDFT
Processo: 0735429-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735429-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A em ID 30606551, no qual pretende seja examinado o pleito subsidiário apresentado na inicial desta Tutela Cautelar Antecedente, nos seguintes termos: “Em caráter subsidiário e como forma de se promover uma equânime distribuição do ônus do tempo entre os litigantes, a ora Requerente solicita, ao menos, que não sofra a retenção de ISS decorrente de contratos celebrados com Instituições Financeiras situadas no Distrito Federal, autorizando-a a realizar o depósito judicial desses valores controvertidos. (...) V – CONCLUSÃO E PEDIDOS Diante do exposto, requer-se seja concedida a TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL C/C URGÊNCIA, para que: (...) (ii) Ou ainda, especificamente para as situações em que o tomador dos serviços da Requerente entender que é o caso de retenção do ISS para o Distrito Federal, requer-se seja autorizada a realização do depósito judicial do ISS.” Alega a requerente que tal pedido subsidiário se fundamento no artigo 151, II, do CTN, e possui natureza eminentemente acautelatória, e não satisfativa. Sustenta que o pleito busca evitar que as faturas emitidas pelas instituições financeiras tomadoras do serviço, a exemplo da fatura emitida pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA em 01/11/2021, com vencimento em 11/11/2021, continuem sendo pagas com a retenção indevida do ISS. Afirma que, apesar de o BRB e demais bancos tomadores de serviço não figurarem como partes, eles são os responsáveis tributários em vista da obrigação de reterem o ISS. Assim, requer seja reconsiderada a decisão, com o deferimento do pedido subsidiário. Eventualmente, requer o recebimento da petição como embargos declaratórios, a fim de sanar a omissão quanto ao exame do pedido subsidiário formulado na inicial. Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, não obstante a alegação de perecimento de direito em 11/11/2021, ante o vencimento da fatura do BRB – BANCO DE BRASÍLIA contendo a retenção de ISS, cabe salientar que, segundo a própria requerente afirmou, a fatura foi emitida em 01/11/2021, mas o presente requerimento somente foi formulado às 10:14 do dia 11/11/2021, tendo sido concluso a esta Relatoria às 18:05 de 11/11/2021. Feita essa breve consideração, recebo a petição de ID 30606551 como embargos declaratórios. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sustenta a requerente que a decisão desta Relatora (ID 30499524) foi omissa ao deixar de examinar o pedido subsidiário no qual se requereu a autorização do depósito judicial do ISS, com o consequente impedimento da retenção do tributo pelos bancos. Assiste razão à requerente, devendo ser providos os embargos para sanar a omissão apontada, examinando-se o pedido subsidiário. Com efeito, apesar de não demonstrado, pela requerente, o direito de suspender a exigibilidade do crédito fundado na prolação de sentença de mérito favorável, quando pendentes de julgamento apelação e reexame necessário dotados de efeito suspensivo, deve-se ressaltar que a legislação tributária admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se houver prévio depósito judicial dos valores, conforme previsto no artigo 151, II, do CTN: “ Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral;” Assim, ante expressa previsão legal, assiste à requerente o direito de efetuar o depósito judicial do valor do tributo a fim de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No caso vertente, contudo, existe a particularidade de que a requerente é a contribuinte do tributo, mas o responsável por seu pagamento é o banco tomador dos serviços, que retém o percentual correspondente ao ISS nas faturas emitidas em favor da requerente, a teor do que dispõe o artigo 8o, IV, do Decreto Distrital no 25.508/2005 (Regulamento do ISS): “Art. 8o Fica atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto cujo local da prestação do serviço situe-se no Distrito Federal, àqueles a seguir discriminados, vinculados ao fato gerador na condição de contratante, fonte pagadora ou intermediário: (...) IV – aos bancos, às instituições financeiras, às caixas econômicas, às cooperativas de crédito e aos bancos cooperativos, bem como à Caixa Econômica Federal, inclusive pelo imposto relativo à comissão paga aos agentes lotéricos;” Assim, muito embora os bancos não sejam partes na lide principal, estes assumem a condição de responsáveis tributários, motivo pelo qual a autorização do depósito judicial do ISS deve ensejar também a determinação de suspensão das retenções realizadas pelos bancos. Isso porque o pleito da requerente está calcado no artigo 151, II, do CTN, que assegura ao sujeito passivo da obrigação tributária o direito de suspender a exigibilidade do tributo por meio do depósito prévio e integral do montante correspondente. Tal prerrogativa legal não pode ser frustrada por mecanismos de mera arrecadação tributária, a exemplo da retenção na fonte pelo responsável. Se assim fosse, bastaria à Administração Tributária sempre transferir a responsabilidade pela retenção e recolhimento dos tributos a terceiros para impedir que os contribuintes exercessem em juízo o direito de suspender a exigibilidade tributária mediante depósito do valor correspondente. Por certo que a lei pode estabelecer a figura do responsável tributário como sujeito obrigado ao pagamento do tributo, conforme disposto no artigo 121, parágrafo único, II, do CTN: “Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.” Contudo, na hipótese de mera retenção na fonte, a figura do responsável não exclui a do contribuinte, que continua diretamente obrigado a suportar o encargo econômico correspondente ao tributo, como é o caso da requerente, que, ao receber os pagamentos pelos serviços prestados aos bancos, sofre o desconto referente ao ISS. Assim, considerando que a retenção na fonte constitui mecanismo de arrecadação do tributo, assiste à requerente, contribuinte do ISS, o direito de suspender a exigibilidade do tributo mediante prévio e integral depósito do valor da exação, sendo decorrência lógica a suspensão das retenções nas faturas. Caso contrário, se não fossem suspensas as retenções, haveria o risco de dupla oneração à requerente, que efetuaria o depósito judicial do valor correspondente ao tributo e, ao mesmo tempo, sofreria a retenção na fonte do mesmo valor, o que desborda da razoabilidade. Cabe ressaltar que o deferimento do pedido subsidiário não acarretará qualquer prejuízo ao Fisco, uma vez que permanecerá acautelado pelos depósitos judiciais promovidos pela requerente. Ante o exposto, recebo o pedido de ID 30606551 como embargos declaratórios. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos, a fim de sanar a omissão apontada e deferir o pedido subsidiário de ID 30459382 para: a) autorizar o depósito judicial integral dos valores de ISS que vencerem a partir da data desta decisão; b) determinar que sejam suspensas as retenções de ISS procedidas pelos bancos tomadores de serviço da requerente estabelecidos no Distrito Federal, nas faturas que vencerem a partir da data desta decisão, enquanto vigente a autorização dos depósitos judiciais; c) determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes a exigir o débito estampado nos depósitos judiciais promovidos, até o julgamento do mérito da apelação e do reexame necessário. Intime-se a requerente, a fim de dar início ao depósito judicial das parcelas vincendas de ISS nos autos principais (no 0706670-89.2020.8.07.0018), juntando àquele feito as respectivas guias e comprovantes. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora